Tribunal: TJSP
Processo: 2001881-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos morais – Gratuidade de Justiça – Pessoa natural – Deferimento do benefício pleiteado – Contratação de advogado particular ou opção por foro do domicílio do fornecedor, questões que não afastam a possibilidade de concessão do benefício - Elementos constantes dos autos suficientes para demonstrar a hipossuficiência do agravante – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos morais – Gratuidade de Justiça – Pessoa natural – Deferimento do benefício pleiteado – Contratação de advogado particular ou opção por foro do domicílio do fornecedor, questões que não afastam a possibilidade de concessão do benefício - Elementos constantes dos autos suficientes para demonstrar a hipossuficiência do agravante – Decisão reformada – Recurso Provido.